Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, INJÚRIA, LESÃO CORPORAL. CONDUTA EM RAZÃO DO GÊNERO. CONSTATADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 4a Vara Criminal de Ceilândia em desfavor do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, em relação processo no qual se apura a suposta prática dos crimes de injúria, ameaça, lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os delitos foram praticados com base no gênero da vítima (cunhada do suposto agressor) de modo a atrair a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Deve prevalecer a competência do juízo especializado se as circunstâncias do caso concreto se amoldam tanto à noção de “unidade doméstica”, entendida como “um espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas”, quanto ao conceito de “âmbito familiar”, estabelecido como a “comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa”.
4. A incidência da Lei n. 11.340/2006 também se justifica pelo fato de o crime ter sido cometido em razão do gênero, conclusão alcançada a partir da natureza das ofensas que teriam sido proferidas, em desprezo à figura feminina.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia).
_________
Dispositivo relevante citado: art. 5o, art. 7o e art. 40-A da Lei n. 11.343/2006

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1350567, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/06/2021, publicado no DJe: 02/07/2021.